Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-03.2018.8.11.0014
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000558-03.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Desapropriação, Servidão Administrativa, Limitação Administrativa]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO HAUAGGE DO PRADO - CPF: 757.224.459-91 (APELADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), BRUNA KATHARINE MAGGIONI - CPF: 044.918.981-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C PERDAS E DANOS. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por expropriação indireta c/c perdas e danos ajuizada por proprietário de imóvel atingido por instalação de rede de energia elétrica, culminando na constituição de servidão administrativa. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização arbitrada em laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória estaria prescrita, considerando-se o marco inicial da instalação da rede elétrica; e (ii) saber se o valor da indenização fixado em sentença poderia ser reduzido, à luz da natureza jurídica da servidão administrativa e da eventual inconsistência do laudo pericial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ estabelece que o termo inicial da prescrição ocorre com a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária, e não com a simples instalação da estrutura, inexistindo prescrição no caso concreto.

4. O valor indenizatório foi fixado com base em laudo pericial, sobre o qual a parte apelante foi devidamente intimada a se manifestar, tendo permanecido inerte, operando-se a preclusão.

5. A insurgência quanto à aplicação do coeficiente de servidão revela-se extemporânea, não podendo ser apreciada em sede recursal por ausência de impugnação oportuna.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. O prazo prescricional para pleito indenizatório decorrente de servidão administrativa tem início com a incorporação da obra ao patrimônio da concessionária. 2. A ausência de impugnação oportuna ao laudo pericial impede sua rediscussão em sede recursal, por força da preclusão.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Energisa S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da Ação de Indenização por Expropriação Indireta c/c Perdas e Danos ajuizada por
Rodrigo Hauagge do Prado
.

A sentença recorrida (ID. 269472843) julgou procedente o pedido inicial condenando a Requerida ao pagamento de R$ 15.077,06 (quinze mil e setenta e sete reais e seis centavos) a título de indenização por desapropriação, conforme apurado no laudo pericial, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, juros compensatórios e juros.

Em suas razões recursais de ID. 269472845 a Apelante alega, inicialmente, a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.

Alega que, o laudo pericial acolhido na sentença é inconsistente e não observou os critérios legais de arbitramento da indenização nos casos de servidão administrativa.

Aduz que, por se tratar de servidão administrativa e não de desapropriação, a indenização não deve equivaler ao valor integral da área, mas sim ser proporcional às restrições impostas.

Por fim requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição e, subsidiariamente, que seja determinada a retificação do laudo pericial, com a aplicação do coeficiente de servidão nos cálculos da indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 269472851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, bem como a possibilidade de reduzir o valor da indenização fixada.

O Apelante alega, inicialmente, a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória decorrente da instalação de rede de energia elétrica, sustentando que o prazo prescricional relativo à constituição de servidão administrativa por meio de desapropriação indireta seria de cinco anos.

Contudo, não assiste razão ao Apelante, porquanto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional tem início no momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica construída pelo consumidor.

Sobre o assunto, trago o julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL . PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR NO CUSTEIO. RESSARCIMENTO DOS VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TERMO A QUO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.

1. Esta Corte de Justiça possui orientação consolidada de que
"é do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica do recorrido que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional"
(REsp 1 .418.194/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

(...) (STJ - AgInt no REsp: 1699587 SP 2017/0245099-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2018)
(destaquei).

Assim, tendo o imóvel sido incorporado pela concessionaria de energia em 31/04/2014 (ID. 269472332) e a ação originaria ajuizada em 03/10/2018 (ID. 269472326) não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Diante disso,
rejeito
a prejudicial de mérito.

Superado esse ponto, o Apelante alega que
o laudo pericial acolhido na sentença é inconsistente e não observou os critérios legais de arbitramento da indenização, requerendo a minoração do valor arbitrado a título de indenização por desapropriação.

Compulsando os autos da ação originária, extrai-se que o laudo pericial de ID. 269472837 fixou R$15.077,06 (quinze mil e setenta e sete reais e seis centavos), como valor devido a indenização.

Na sequencia, o juízo
a quo
intimou as partes para que se manifestassem acerca do referido laudo pericial (ID. 269472838). Contudo,
apenas o Autor, ora Apelado se manifestou nos autos (ID. 269472839).

Desse modo, tendo o próprio Apelante deixado de se manifestar, em momento oportuno, acerca do laudo pericial, não há que se falar em inconsistência do laudo pericial
. Haja vista a consumação da
preclusão temporal.

Trago o julgado de minha relatoria em caso similar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE NA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS PELO APELANTE RELATIVOS AOS CRÉDITOS APURADOS. SUCUMBÊNCIA RECONHECIDA EM AMBAS AS FASES DA AÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão temporal impede que o Apelante, que foi devidamente intimado a se manifestar sobre o laudo pericial e suas complementações, apresente insurgência apenas em sede recursal.

A juntada de documentos novos sem comprovação de impedimento justificado (art. 435, parágrafo único, do CPC) também é incabível, devendo desconsiderada na análise.

O laudo pericial conclui pela ausência de comprovação de pagamentos relativos ao pró-labore do sócio José Ribeiro de Souza e às transferências dos dois veículos questionados, não tendo o Réu/apelante se desincumbido de seu ônus probatório, que era demonstrar o cumprimento das obrigações (artigo 551, §1° c/c artigo 373, II, ambos do Código de Processo Civil).

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão impede a análise de insurgências e documentos apresentados extemporaneamente pela parte intimada para se manifestar em momento processual adequado.

O laudo pericial, se não impugnado tempestivamente, constitui prova suficiente para fundamentar a decisão judicial.

O princípio da sucumbência e, subsidiariamente, o da causalidade, determinam que os honorários sucumbenciais sejam suportados pela parte vencida e que deu causa ao ajuizamento da ação.

(N.U 0021352-75.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (destaquei).

No mesmo sentido, esta e. Câmara também já entendeu no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO E ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUANTO A UM DOS CONTRATOS E MANUTENÇÃO DO ÍNDICE CONTRATODO QUANTO AO OUTRO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTAMENTO –
DISCORDÂNCIA QUANTO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

Ocorre a preclusão temporal se a parte permanecer inerte quanto ao prazo para impugnação do laudo pericial após sua intimação, não cabendo refutá-la em grau recursal.

(...).

(N.U 0012171-15.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022). (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO LAUDO PERICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO TEMPORAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a preclusão temporal consiste na perda do poder processual em virtude do seu não exercício no momento adequado.

Na hipótese, durante a fase de Liquidação de Sentença, o Agravante/Executado foi intimado para impugnar o laudo pericial e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Após o recebimento do pedido de Cumprimento de Sentença, o Agravante apresenta Impugnação e insurgiu-se em face do cálculo elaborado pelo perito e requer a remessa dos autos para formulação de novo laudo. Manifesta a ocorrência da preclusão.

O Agravante/Executado foi intimado para falar sobre o laudo pericial e não apresentou manifestação. Não há falar elaboração de novo cálculo, se há prova da regular publicação no DJE, cujo prazo transcorreu em branco, operando-se a perda do direito de impugnar.

(N.U 1022682-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Destaquei)

Assim, consequentemente, não há que se falar em
redução do valor fixado a título de indenização por desapropriação, sendo a manutenção da sentença à medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por fim, em que pese o desprovimento do recurso,
deixo de majorar
os honorários advocatícios, pois já fixados no patamar máximo de 5% (cinco por cento), nos termos da legislação aplicável a espécie (artigo 27, §1o do Decreto Lei 3.365/1941).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025